Tribunal: TJES
Processo: 5000409-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER AUTO CENTER LTDA - ME
RECORRIDO: DOUGLAS GOBBO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000409-50.2023.8.08.0012

Recorrente: ROGER AUTO CENTER LTDA – ME

Recorrido: DOUGLAS GOBBO DA SILVA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde a parte autora alega que em 27/10/2022 levou seu veículo para a oficina do requerido para reparos, no valor de R$ 860,00; que em 24/11/2022 o veículo voltou a apresentar problemas e em razão da dificuldade em deslocar o automóvel até o estabelecimento do reclamado, levou o veículo a outra oficina, onde foram necessários novos reparos, no valor de R$ 837,00; que lhe foi informado por esta oficina que o serviço prestado pela requerida não foi de qualidade; que buscou o ressarcimento do valor pago ao requerido, mas não logrou êxito. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a restituição de valores e a condenação da requerida em indenização por danos morais.

A oficina requerida, ora recorrente, sustenta que realizou o serviço normalmente e que os defeitos apresentados pelo autor não teriam relação com o que foi consertado. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu a ressarcir R$ 860,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Em sede recursal, a Recorrente busca a reforma da sentença, alegando necessidade de perícia técnica, incompetência absoluta do Juizado Especial, ausência de prova de vício e ausência de dano moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Quanto à preliminar, o inconformismo da ré em relação à necessidade de prova pericial não deve prosperar, pois trata-se, claramente, de caso de inovação, impossibilitando o conhecimento deste recurso inominado, EIS QUE NÃO HOUVE MENÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA, INCLUSIVE NÃO HAVENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO A POSSÍVEL OMISSÃO, BEM COMO NÃO VISLUMBREI NENHUM PEDIDO EXPRESSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO A ESTE PLEITO DE PERÍCIA TÉCNICA.

Ora, como é cediço, a interposição de recurso apenas devolve ao colegiado a apreciação da matéria aventada em primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não se permite a multicitada inovação recursal.

Com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SEGURO AUTOMOTOR. RENOVAÇÃO. PROPOSTA RECUSADA. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto. [...] (TJDF; APC 2017.06.1.006587-0; Ac. 105.1106; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SUBJETIVA. DOLO. PROVA. NECESSIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO. REDE ELÉTRICA. ELETROCUSSÃO. MORTE. SEMOVENTE. PERÍCIA REALIZADA. DANOS. MATERIAIS. MORAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. [...] (TJDF; APC 2017.01.1.035072-4; Ac. 105.1362; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 27/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)

COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 1.060/50. Não pode a parte inovar, suscitando em grau recursal questões que não foram objeto da litiscontestatio, pois a apelação devolve ao tribunal o conhecimento de questões suscitadas e discutidas no processo, vedado conhecer de matéria que traduza inovação recursal. [...] (TJMG; APCV 1.0461.14.000404-9/002; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 28/09/2017; DJEMG 06/10/2017)

No mérito,
Inicialmente, a Recorrente enquadra-se no conceito de fornecedora, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e tem ela efetiva responsabilidade pelos serviços disponibilizados ao seu consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Tratando claramente de uma relação de consumo.

O inconformismo da ré em relação à necessidade de prova pericial não deve prosperar, uma vez que o alegado vício e a necessidade de reparação pôde ser comprovado por prova documental.

Nesse sentido:

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - Prova pericial -Desnecessidade - Prova dos defeitos mecânicos e dos reparos realizados (fls. 22/28, 32, 33/35, 36/38, 39) – Documentos – Suficiência – Prova oral dispensada pela recorrente, detentora do ônus invertido (fls. 108) -Preliminar afastada – Recurso improvido. (Recurso Inominado nº 1009016-31.2018.8.26.0001, 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santana, Relatora Carina Bandeira Margarido Paes Leme, julgado em 30.08.2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. 2 . Agravo interno do particular que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1833876 MG 2019/0252283-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. Necessidade de reparos em veículo usado com garantia vigente. Dano material e moral configurados. Manutenção integral da r.sentença recorrida. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10040135020188260016 SP 1004013-50.2018.8.26.0016, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 18/12/2018, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

No mérito, verifico que a Requerida não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença. No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Desse modo, forçoso reconhecer que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, pelo que a tese defensiva não merece guarida. Isto porque, analisando as mídias apresentadas pelo autor, bem como os documentos colacionados nos ids. 206313112 e 22740809, é possível constatar que o segundo reparo se deu em razão das mesmas peças e serviços, como por exemplo: “descarbonizante, limpeza do bico, regulagem eletrônica”, etc. Então, ao que tudo indica, houve falha na prestação de serviço do réu que concorreu diretamente para os danos causados ao autor, devendo responder objetivamente por sua reparação, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Quanto ao dano material, tenho por certo que o serviço não foi prestado pelo réu adequadamente, fato que pode ser comprovado pelas provas juntadas, fazendo jus ao ressarcimento do valor de R$ 860,00, todavia, não merece guarida a pretensão ressarcitória pelos serviços prestados por outra oficina. Outrossim, tenho que a situação vivenciada pelo autor supera a esfera do mero dissabor, porquanto a ineficiência do serviço que deveria ser prestado gera, indubitavelmente, transtornos, angústias e aflições acima do razoável, caracterizando o dano moral e o dever de indenizar da ré (arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. X, da CF). Na hipótese, não se exige a prova do efetivo abalo emocional ou psicológico pelo autor, por fazer parte da sua esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano moral se configura in re ipsa, decorrente das próprias circunstâncias fáticas. Levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido das vítimas, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).”

No recurso apresentado, é incontroverso que serviço realizado pela segunda oficina, foi bem semelhante ao realizado na oficina do recorrente, sendo que no prazo menor que 30 dias do primeiro conserto, não sendo razoável a apresentação de problemas mecânicos semelhantes ao primeiro.

O consumidor ao chegar em uma oficina mecânica, ele não solicita a troca de peça “a” ou “b”, mas sim, a resolução do problema mecânica apresentado pelo veículo, o que não foi realizado pela oficina mecânica recorrente.

Sobre os danos morais entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a falha na prestação de serviço deixou o consumidor sem carro e não sabendo o real problema do seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da oficina recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Ressaltando ainda, que a oficina recorrente não concedeu nenhuma oportunidade ao consumidor/autor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
2.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)